Tribunal: TJBA
Processo: 8046870-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046870-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: CLAUDIO WILLIAM SANTOS FREITAS e outros

Advogado(s)
:
LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, FILIPE SILVA BARBOSA, LAIS DOS ANJOS CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE RECÉM-NASCIDA COM SÍNDROME DE DOWN. BRONQUIOLITE E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a manutenção da internação hospitalar de recém-nascida portadora de Síndrome de Down, diagnosticada com bronquiolite e insuficiência respiratória grave, em unidade de terapia intensiva pediátrica da rede credenciada, independentemente de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a internação da recém-nascida caracteriza situação de urgência/emergência a afastar a cláusula de carência contratual; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura pelo plano de saúde é legítima diante do prazo contratual de carência ainda em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência nacional e os documentos médicos juntados aos autos (ID 509907998 dos autos de origem) atestam que o quadro clínico da criança recém-nascida (bronquiolite e insuficiência respiratória grave) configura situação de urgência/emergência, afastando a aplicabilidade da cláusula de carência para internação hospitalar.

A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, fundada exclusivamente no não cumprimento do prazo de carência, revela-se abusiva quando verificada situação de urgência.

O direito à saúde e à vida, especialmente no caso de paciente hipervulnerável, recém-nascida e portadora de deficiência, deve prevalecer sobre cláusulas contratuais que imponham carência, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

A existência de prescrição médica clara, acompanhada de risco iminente à vida, justifica a tutela provisória concedida, nos termos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

Não se verifica, por parte da operadora, qualquer prejuízo grave ou de difícil reparação decorrente da medida judicial, sobretudo por se tratar de fornecedora de serviço essencial e parte economicamente mais forte na relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, I e IV, e 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1033325-77.2022.8.26.0001, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 21.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1028735-67.2022.8.26.0224, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 15.05.2024; TJ-BA, AgInt nº 8028547-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046870-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravado CLAUDIO WILLIAM SANTOS FREITAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .